Tribunal: STF
Processo: RE 1231125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Conrado Beller Ferri interpõe tempestivos embargos de divergência contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. O acórdão embargado deixou claramente consignado o motivo pelo qual o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Alega o embargante que o acórdão questionado teria divergido de outros julgados acerca do entendimento jurisprudencial no que tange à competência para processar e julgar a causa.



    Para a demonstração da divergência, faz menção a decisões monocráticas (RE nº 817.031 e RE nº 691.411), a acórdãos proferidos em habeas corpus pelas Primeira e Segunda Turmas desta Suprema Corte (HC nº 857.773 e HC nº 116.979), além de outros acórdãos proferidos por este Supremo (RE nº 560.944; RE nº 468783 e RE nº 560.944).



    Insiste na tese de que “a falsificação de documento público teria se dado em documentos emitidos por órgão público da União (certidões de quitação eleitoral emitidas pela Justiça Eleitoral). O interesse da União é concreto e inafastável. A competência é da União”.



    Pugna pelo reconhecimento da divergência, considerando-se que “a competência para o julgamento do crime de falsificação de documento de órgão público federal (e dos crimes conexos) é da Justiça Federal.”



    Em 22/4/22, o eminente Ministro Edson Fachin admitiu os embargos de divergência.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araujo, opinou pela inadmissão dos embargos de divergência e, no mérito, pelo desprovimento.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Paraná, pugnou, igualmente, pela inadmissão dos divergentes ou pelo seu desprovimento. 



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não comporta conhecimento. 



    Inicialmente, assinalo, no que tange à indicação de decisões monocráticas como paradigmas (RE nº 817.031 e RE nº 691.411), conforme exsurge dos arts. 1.043, caput, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 330, caput, do RISTF, a oposição do recurso de embargos de divergência pressupõe a dissonância de entendimentos entre decisões colegiadas da Corte, sendo o acórdão questionado necessariamente oriundo de um órgão fracionário e o acórdão paradigma proveniente de uma das Turmas ou do Plenário. 



    In casu, o que se verifica é que a parte recorrente busca demonstrar o dissídio jurisprudencial com base não em acórdão, mas em decisões monocráticas. Em casos tais, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade do recurso: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. SOLDO. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA VBR. LEI ESTADUAL Nº 11.216/1995. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público Estadual . Militar . Soldo. Vencimento básico de referência VBR. Lei estadual nº 11.216/95. Ausência de impugnação específica. Súmula STF 287. falta de demonstração do dissenso jurisprudencial. Mero traslado da decisão paradigma. Confronto estabelecido em face de decisão monocrática. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: RCL 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; e AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado é imperiosa para o juízo de admissão dos embargos de divergência. 3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em decisões monocráticas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS”. (ARE nº 660.463 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR-ED/PE, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/16). 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS”. (ARE nº 808.454/DF-AgR-EDv-ED, Relatora a Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/14). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PRECEDENTE PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AI nº 766.634/RJ-AgR-EDv-AgR , Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/14). 



    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência. Nesse sentido, anote-se:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos.



    2. Embargos de divergência rejeitados” (RE nº 622.420 ED-ED-EDv/CE, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 19/12/14).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA DEMONSTRAR O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NATUREZA DISTINTA. RECURSO INCABÍVEL, SEGUNDO A DICÇÃO DO ARTIGO 330 DO RISTF. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 85.685 AgR-ED-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/11/2015).



    Não obstante, deixou a parte de atender a outro requisito de admissibilidade, qual seja, a correta realização do cotejo analítico. A respeito do mencionado cotejo, bem esclarece o eminente Ministro Celso de Mello: 



    “A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, reproduzindo, para efeito de sua caracterização, os trechos que configuram a divergência indicada e mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. O desatendimento desse dever processual legitima o indeferimento liminar da petição recursal ou justifica, quando já admitidos, o não conhecimento dos embargos de divergência.” (RE nº 433.856 AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/CE, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/15 - grifo nosso) 



    Da leitura da peça recursal, o que se depreende é que a parte embargante não explicitou, de modo claro, específico e singularizado, quais as semelhanças entre os paradigmas e o acórdão guerreado e onde eles estariam a diferir. Não houve demonstração objetiva e analítica do dissídio interpretativo alegado e tampouco comparação entre os trechos que confirmam a divergência indicada. Pelo contrário, a parte recorrente limitou-se a colacionar os acórdãos dos paradigmas de dissenso. 



    Sublinho, por fim, que os embargos de divergência não se prestam, como aqui parece pretender o embargante, ao fim de julgar ou rever a decisão do órgão fracionário, mas apenas de uniformizar o entendimento da Corte a respeito do tema em discussão, evitando tratamento desigual a matérias similares. 



    Com efeito, é tranquilamente possível concluir que a pretensão do embargante com a interposição deste recurso, diga-se de passagem, manifestamente infundado, é a de retardar a prestação jurisdicional deste Supremo Tribunal, em clara intenção de obstar o trânsito em julgado do feito.



    Nessas hipóteses, cabe lembrar o repertório jurisprudencial da Corte no sentido de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, desafiam a imediata baixa dos autos, independentemente do trânsito em julgado da decisão (AI nº 596.906/MG-AgR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/11; AI nº 712.079/DF-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/11; e AI nº 659.758/PB-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/5/09.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente